Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702483-38.2020.8.07.0018 APELANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cite-se a autoridade coatora e o Distrito Federal para apresentarem contrarrazões ao recurso da impetrante (art. 331, §1o, do CPC), bem como para que se manifestem sobre o julgamento do RE 593824 com a edição do Tema 176, realizados no dia 27/04/2020. Após, ao Ministério Público para parecer (art. 12, parágrafo único, Lei 12.016/2019). P. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora